Tribunal: STF
Processo: HC 64756
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-12
Data de publicação: 1987-06-12

Ementa:
- TENDO SIDO FACULTADA AO RÉU, EM REVISÃO CRIMINAL, A OPORTUNIDADE
DE INTERPOR APELAÇÃO, ANULA-SE O ACÓRDÃO QUE A JULGOU PREJUDICADA,
BEM COMO, QUANTO AO PACIENTE, O JULGAMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, DE QUE RESULTARA A EXASPERAÇÃO DA PENA.